Tribunal: STF
Processo: Rcl 92567
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-AIRR -  0021580-50.2019.5.04.0401, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o Tribunal reclamado:

[...] concluiu pela responsabilidade subsidiária do  Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples  inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração  pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em  todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que:

[...] Segundo se extrai da decisão reclamada, os fundamentos que a alicerçaram  acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que restou  decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização  subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente  comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não  ocorreu no caso concreto. 
 [...]  verifica-se que o órgão  julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos  indicativos, pelo mero inadimplemento, sem demonstrar de que forma teria havido a  ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos  débitos inadimplidos (doc. 1, p. 4). 

Segundo sustenta:

[...] A afirmação de que não se trata de presunção de culpabilidade, não vem  acompanhada de qualquer elemento concreto de culpa da Administração Pública,  revelando-se contraditória. Portanto, trata-se de mera afirmação sem base nos fatos.  
Conclui-se que a Corte Regional imputou a culpa da Administração Pública  com base em mera presunção de falha em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato,  incorrendo em culpa in vigilando e, por consequência, sendo também responsável pelos  prejuízos ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora  de serviços contratada (doc. 1, pp. 4-5). 

Conclui que:

[...] Do acórdão ora reclamado, contudo, colhe-se a conclusão de que a  responsabilidade subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera  presunção de culpa, pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é  motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que contraria  o art. 71, § 1º da Lei 8.666/93 (ADC 16) e entendimento do e. Supremo Tribunal Federal em  sede de repercussão geral (Tema 246).
Assim, no presente caso, verifica-se a automaticidade da imputação da  responsabilidade. Nenhum outro argumento no sentido de demonstrar a ausência de fiscalização,  mas tão somente a afirmação de que diante do não pagamento das verbas trabalhistas, presume se culpa in vigilando e, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ente público.  
Nesse contexto, a referência feita à culpa comprovada na espécie, longe de se  coadunar, não atende à exigência firmada pela Suprema Corte.  
Por todo o exposto, ao atribuir uma responsabilização subsidiária genérica  em face do Ente Público, o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, confirmando a posição  do acórdão regional, diverge dos parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do  Tema RG nº 246/DF (doc. 1, pp. 5-6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema  246/STF e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16 (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que importa:

[...] RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. Inadimplentes as empregadoras diretas da reclamante em relação às verbas devidas em virtude do contrato de trabalho, cumpre ao recorrente, tomador dos serviços e real beneficiário da força de trabalho da autora, responder subsidiariamente pelo respectivo pagamento. Evidenciada, no caso em tela, a culpa do ente público por não realizar fiscalização eficaz sobre as empresas contratadas, o que afasta a alegada ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16. Aplicável por analogia, o artigo 5º-A, parágrafo 5º, da Lei 6.019/74, bem como o item V da Súmula 331 do TST, não declarado inconstitucional pelo C. STF, conforme decidido na ADPF 324 e no RE 958.252. Apelo provido (doc. 3, p. 274 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] No caso, a submissão do terceiro reclamado ao processo licitatório, embora legal, não obsta o reconhecimento da existência de culpa  in eligendo , na medida em que as regras que norteiam o contrato são definidas pelo tomador dos serviços, o qual deve fixar critérios que obstem ou, minimamente, dificultem a participação de empresas inidôneas ou com dificuldades financeiras que as impossibilitem de cumprir com as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho celebrados e necessárias à execução do contrato de prestação de serviços. 
Consideradas as parcelas objeto da condenação, haveres resilitórios, inclusive multa do artigo 467 e o FGTS com indenização compensatório de 40%, além do vale-transporte e indenização por danos morais fundada no inadimplemento salarial, tenho por evidenciada nestes autos, além da culpa  in eligendo também a culpa   in vigilando , do tomador de serviços, a qual decorre da falta de fiscalização efetiva quanto ao adimplemento dos direitos trabalhistas dos empregados vinculados às empresas prestadoras de serviços. 
Cumpre destacar que a Lei nº 8.666/93 prevê, de forma expressa, a responsabilidade da Administração de fiscalizar a execução do contrato. Nesse sentido, faço menção ao artigo 58, III, e ao artigo 67: [...].
O Ente Público, claramente, deixou de exercer a fiscalização do contrato. 
Quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, necessário salientar que o STF, na Sessão Plenária de 26/04/2017, fixou a seguinte tese jurídica, com repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos ". Essa foi a tese jurídica fixada pelo STF, e não há referência alguma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 sobre a distribuição do ônus da prova.
[...] Sobre a fiscalização realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, observa-se, ainda que tenha havido certa agilidade por parte do Ente Público na identificação de séries irregularidades logo após a contratação da empresa, já em março do 2019, quando apurou-se o não pagamento dos salários, vales-refeição e alimentação, a documentação juntada, em especial o contrato de prestação de serviços, revela descuidos por parte da contratante, em especial, a não exigência da relação de empregados com indicação do número da CTPS (item 6.6.1.1 - ID. 2b64e2c - Pág. 4). A autora sequer teve sua carteira de trabalho anotada pela prestadora, o que passou sem conhecimento do Ente Público. Além disso, a quase imediata ocorrência de irregularidades na satisfação do salário dos trabalhadores também evidencia a falibilidade do processo de contratação, também reforçando a presença da culpa  in eligendo .
Pelo exposto, considerando que a responsabilidade subsidiária do recorrente é reconhecida a partir da demonstração da existência de culpa in eligendo e in vigilando, não há desrespeito ao precedente do STF, pois não se trata de "transferência automática" da responsabilidade pelo pagamento das parcelas trabalhistas devidas à demandante. 
Tratando-se de inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empregadora, é manifesta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas, porquanto auferiu vantagens em vista do labor realizado pela trabalhadora, deixando, no entanto, de exercer eficaz fiscalização sobre as prestadoras dos serviços quanto à satisfação das parcelas decorrentes do contrato de trabalho.
[...] A condenação subsidiária alcança todas as parcelas objeto da condenação, inclusive multas impostas às empregadoras, conforme a Súmula 47 deste Tribunal. 
Registro, ainda, que a responsabilidade subsidiária incide apenas no caso da insuficiência econômica da prestadora de serviços frente aos créditos trabalhistas inadimplidos, com esteio na teoria do risco objetivo, em que o empregador assume os riscos do empreendimento, assim considerado na forma do artigo 2º da CLT. 
Apelo provido para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado (doc. 3, pp. 280-284 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, ao analisar o agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista, assim consignou:

[...] No caso vertente, na decisão unipessoal agravada, manteve-se  a condenação imposta a título de responsabilidade subsidiária ante o registro no  acórdão regional de que “O Ente Público, claramente, deixou de exercer a fiscalização do  contrato” (fl. 281 - Visualização Todos PDFs).   
Trata-se, portanto, de constatação de que houve culpa da  administração pública (ainda que deduzida pelo inadimplemento objeto da  pretensão reconhecida).  
Inviável, pois, à luz do entendimento consolidado nesta Sétima  Turma, com o qual guardo reservas, reformar a decisão unipessoal agravada.  
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (doc. 5, p. 8).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator